Tribunal: STF
Processo: AI 322524
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A:    AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETUADA APÓS A
PROMULGAÇÃO DA VIGENTE CONSTITUIÇÃO - RECEBIMENTO DO SALÁRIO COMO ÚNICO
EFEITO JURÍDICO VÁLIDO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONCURSO PÚBLICO -
EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL -
RECURSO IMPROVIDO.
- O empregado - embora admitido no serviço público, com fundamento
em contrato individual de trabalho celebrado sem a necessária
observância do postulado constitucional do concurso público -
tem direito público subjetivo à percepção da remuneração
concernente ao período efetivamente trabalhado, sob pena de
inaceitável enriquecimento sem causa do Poder Público. Precedentes.